Tribunal: TJMT
Processo: 8058936-03.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE ZELADOR E CONDÔMINOS ACERCA DE DEMARCAÇÃO DE GARAGEM EM CONDOMINIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. OFENSAS COMPROVADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insta salientar que compete ao recorrente provar o fato constitutivo do direito que alega, conforme disciplina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que em sede de responsabilidade civil subjetiva, devem provar o evento, a conduta lesiva dos recorridos e o nexo causal. O juiz está livre para formar seu convencimento sobre os fatos alegados, desde que o faça com base nas provas carreada ao processo e de forma fundamentada.
2. No caso, o recorrente apresentou testemunha que presenciou os fatos narrados na inicial (Id.170462956), bem como, juntou documento que, claramente, denota a tentativa dos recorridos em prejudicar o recorrente em seu ambiente de trabalho (Id170465584).
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8058936-03.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMY DA SILVA NEVES E SOUZA - CPF: 518.900.971-87 (RECORRENTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), DOMINGOS SÁVIO PEDROSO DE BARROS (RECORRIDO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), DINALVA PEREIRA DE BARROS - CPF: 353.751.911-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023